Tribunal: TJDFT
Processo: 0749189-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749189-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: MH COMERCIO E REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, interposto por LUANA GONCALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702893-40.2022.8.07.0014 movido em seu desfavor por MH COMERCIO E REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora, apresentada pela executada ora agravante, a qual foi realizada por meio do sistema SISBAJUD. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 255846439 dos autos originários), verbis: Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. A executada alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos provando que o bloqueio incidiu, em cada data específica, em uma das hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil. Preclui. Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados. Em seguida, ao credor para dizer se há satisfação do débito. Em suas razões recursais (ID 78187765), a agravante sustenta que a decisão merece reforma em razão da ilegalidade da constrição, alegando que atingiu verba alimentar e valores abaixo do limite legal. Argumenta que a conta NU PAGAMENTOS IP é utilizada para o recebimento de alimentos de sua filha, o que, por sua natureza, goza da proteção do art. 833, inciso IV, do CPC. Ainda, alega a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados, R$ 791,44, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, com amparo no art. 833, inciso X, do CPC. Refere que se encontra em situação de vulnerabilidade e afirma que o gravame causado pela manutenção da penhora afronta o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Cita julgado deste Tribunal a fim de corroborar sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e/ou a concessão da tutela antecipada recursal para afastar a ordem de penhora dos valores bloqueados nas contas NU PAGAMENTOS IP e Caixa Econômica Federal, aduzindo a urgência e a probabilidade do direito alegado. No mérito, requer o provimento do recurso, para que haja a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados, com fulcro no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Sem preparo, em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação da tutela recursal. A despeito da previsão legal concernente à regra da impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018 Na mesma linha, destaca-se o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora se revelou razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido. (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Porém, é ônus do executado, à luz do art. 854 §3o, do CPC, fazer prova de que as contas são impenhoráveis. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE USO DESVIRTUADO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1716405, 07067093820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. BACENJUD. CONTA CORRENTE. REMUNERAÇÃO TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não houve desídia ou omissão no dever de atualizar o endereço do executado, devendo ser afastada a preliminar de intempestividade da impugnação à penhora. 2. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC). 3. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC). 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, seu direito à vida e à sobrevivência, devendo tal garantia recair somente sobre o valor comprovadamente recebido a título de remuneração, cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entende-se possível a penhora do saldo remanescente que passa a compor patrimônio disponível. 5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 6. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante para proceder ao desbloqueio tão somente da quantia de R$ 2.928,00. 1.1. Neste recurso, a agravante requer o deferimento da antecipação da tutela para desbloqueio dos valores penhorados e, no mérito, o provimento do recurso para desbloquear e restituir o valor de R$ 867,77. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza impenhorável por comprometerem o mínimo existencial do agravante, considerando o disposto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. 4. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 4.1. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “[...] 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. [...]” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023) 5. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 5.1. No caso, a parte agravante não trouxe aos autos qualquer prova da existência de vícios formais ou materiais na penhora, tampouco demonstrou prejuízo concreto, apenas alega, genericamente, que os valores são impenhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil não pode ser presumida, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a natureza alimentar ou de reserva financeira dos valores bloqueados". ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 854, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2021; TJDFT, 07290860320238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30.10.2023. (Acórdão 2053267, 0732129-74.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) Na situação apresentada aos autos, foi determinada a constrição de valores em ativos financeiros da agravante, que alega que o bloqueio de R$ 653,48 na conta corrente do NuBank (NU PAGAMENTOS IP) e de R$ 137,25 na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal seriam ilegais, porquanto na primeira recebe alimentos em favor de sua filha menor, conforme decisão nos autos da ação de alimentos no 0702963-73.2025.8.07.0007, anexado aos autos de origem junto com a impugnação à penhora, o que violaria, assim, o art. 833, IV, do CPC, bem como que o saldo das contas bancárias objeto da constrição seriam de valor inferior a 40 salários-mínimos, o que afrontaria a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Ocorre que, como bem apreciado na decisão impugnada, a executada, ora agravante, não comprovou que a penhora incidiu nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, porquanto não foram juntados extratos bancários e demais documentos demonstrando que os bloqueios incidiram, em cada data específica, em uma das hipóteses do art. 833 do CPC, sendo que, de fato, o único documento juntado pela executada, qual seja, os autos da ação de alimentos no 0702963-73.2025.8.07.0007, não comprova a alegação de impenhorabilidade. Não foi demonstrado, ademais, que as contas bancárias em que ocorreram os bloqueios se tratam de conta-poupança, que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de valores recebidos a título de pensão alimentícia em favor de sua filha e que a constrição incidiu exatamente sobre tal recurso, havendo controvérsia acerca no tocante de serem efetivamente verbas impenhoráveis. Ora, sobre a temática, dispõe o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo e os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses de má-fé, fraude ou abuso. Todavia, a aplicação dessas normas exige prova inequívoca da origem dos valores e da ausência de desvirtuamento da finalidade da conta, ônus que incumbe à parte executada, conforme previsão do art. 854, §3o, I, do CPC. A respeito: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 833, IV E X, DO CPC. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto ante decisão que rejeitou a impugnação à penhora do Agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal em discussão é a natureza dos valores bloqueados judicialmente e se eles são ou não impenhoráveis por serem de caráter alimentar (salário). III. Razões de decidir 3.1. Não houve prova documental acerca de que os valores bloqueados são provenientes de salário, pois só assim podem ser considerados impenhoráveis, conforme o Artigo 833, IV e X, do CPC. 3.2. Embora a lei proteja valores alimentares, essa proteção não é automática e ela exige que se demonstre que o valor bloqueado tem destinação para subsistência e se comprove que a origem é salário, aposentadoria, pensão, honorários etc. 3.3. O Agravante arguiu que o saldo bancário era de natureza alimentícia, mas não apresentou documentos, extratos ou explicações detalhadas que ligassem os valores das contas digitais a fontes remuneratórias e nem demonstrou que essas contas funcionam como extensão da sua conta-salário, inviabilizando o uso da impenhorabilidade prevista no CPC. IV. Dispositivo e tese: 4. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833 do CPC não se aplica automaticamente a todos os depósitos financeiros, exige comprovação da origem alimentar e vínculo com fontes como salário, aposentadoria ou pensão, valores localizados em contas digitais não gozam da presunção de impenhorabilidade atribuída às contas-salário, sendo necessária a prova inequívoca de que tais recursos se destinam à subsistência do devedor.” Dispositivos relevantes: Art. 833, IV e X, §3o do art. 854 do CPC Jurisprudência relevante: REsp 1.660.671/RS, STJ. Acórdão 1979374, 0702728-30.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL; Acórdão 1970291, 0742993-11.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025. (Acórdão 2040638, 0722809-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) (grifo nosso) Com efeito, observa-se, ainda, que simples alegação de que os bloqueios comprometeram o seu mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, sem nenhuma documentação sequer que demonstrasse o alegado, é insuficiente para afastar a penhora. É de ressaltar que, no caso em apreço, o juízo de origem analisou o documento juntado e concluiu, de forma fundamentada, que não restou demonstrada que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ademais, infere-se que o valor penhorado não ultrapassa R$ 791,44 (setecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), quantia que, embora relevante, não evidencia, por si só, risco concreto de dano grave, irreversível ou de difícil reparação, sobretudo considerando que não foi apresentada demonstração clara da indispensabilidade da quantia para a subsistência mínima e imediata da parte. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter a recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição face à ausência de comprovação de que se trata de verba impenhorável. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno do julgamento do recurso, nos limites da decisão recorrida e da via escolhida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.